Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-59.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025581-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 419.732.241-00 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (APELADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.891-30 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE GUSMAO E SILVA - CPF: 032.320.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA MALAQUIAS PANTALHAO - CPF: 651.832.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE RAMOS VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO), AMARINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 090.586.654-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIVAN SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 029.899.092-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SOARES - CPF: 353.670.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILEIA MARQUES DA SILVA - CPF: 022.230.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE DA SILVA CARMIN - CPF: 488.624.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DE MELO MENDES - CPF: 064.780.401-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA TANIA LIMA DA SILVA - CPF: 025.723.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMARA CARVALHO DOS REIS SOARES - CPF: 513.341.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SANTANA DA CRUZ - CPF: 003.017.901-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 076.634.501-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVALDO ALVES RAMOS - CPF: 482.026.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTH GOMES DE ARAUJO - CPF: 036.228.302-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAHAM PARABA RAMOS - CPF: 701.034.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTHORHUGO MONTANA - CPF: 055.003.351-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAMBIO DA SILVA - CPF: 046.660.634-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SANTANA DA TRINDADE - CPF: 001.633.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINETE REIS DA SILVA - CPF: 453.123.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCIA PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 061.600.551-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIELLY DEONIZIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 084.477.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARIA PARENTE - CPF: 890.716.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELIA GOMES BARROS DEFGUINGARO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MACEDO SILVA - CPF: 025.455.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 068.470.251-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 629.290.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSIKA GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 043.388.681-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI LOPES DE FREITAS - CPF: 544.554.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GRAZIELLY PACIFICO DA SILVA - CPF: 070.404.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DUROURE DA SILVA - CPF: 011.138.021-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JESUS FERREIRA - CPF: 064.390.741-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.045.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY DE FATIMA DE ARAUJO IKE - CPF: 003.302.551-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GOMES DE ARAUJO - CPF: 036.228.142-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE FERREIRA AGNER - CPF: 004.123.821-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 015.666.122-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANI GLAUCIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 834.586.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 030.004.391-02 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE SOUSA PEREIRA - CPF: 027.359.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JONAS DOS SANTOS - CPF: 061.433.811-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAMARA PEREIRA VALENTE - CPF: 109.264.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 811.605.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PATRICK TEIXEIRA MARQUES - CPF: 056.668.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA URBANA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE POR OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO STF E DO CNJ PARA DESOCUPAÇÕES COLETIVAS. OCUPAÇÃO NÃO CONSOLIDADA. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/STF. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO TJ/MT. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse coletiva urbana, ratificando liminar em favor do autor. O imóvel objeto da lide está situado no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, e teria sido invadido por famílias em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a sentença é nula por violação às diretrizes da ADPF 828/STF, da Reclamação 54.447 e da Resolução CNJ nº 510/2023; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, à luz do art. 561 do CPC e da função social da posse alegada pelos ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

3. As medidas institucionais exigidas pelas diretrizes do STF e do CNJ para desocupações foram observadas, com realização de estudos pela Polícia Militar e atuação de órgãos municipais de assistência social e habitação, além da participação da Defensoria Pública e audiência de mediação.

4. A ocupação não apresentava consolidação urbana e já foi objeto de análise em agravos anteriores, que afastaram a incidência das medidas cautelares da ADPF 828.

Mérito:

5. Comprovou-se a posse contínua e legítima do autor desde 2002, por meio de matrícula, contrato de comodato e prova testemunhal. O esbulho ocorreu em 2019, conforme confirmado inclusive por depoimento do próprio apelante.

6. A tutela possessória, conforme o art. 561 do CPC, exige demonstração da posse anterior, esbulho, sua data e perda da posse, o que foi devidamente demonstrado.

7. A área ocupada é classificada como Zona de Interesse Ambiental, sendo vedada sua regularização ou adensamento urbano.

8. A invocação do direito à moradia não legitima ocupação recente, precária e clandestina, especialmente quando não evidenciada posse prolongada, de boa-fé e com função social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de nulidade por suposta inobservância de diretrizes protetivas em desocupações coletivas deve ser afastada quando demonstrado que o juízo observou medidas institucionais mínimas de acompanhamento social e de mediação antes da reintegração, não se tratando de ocupação consolidada. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, é de ser mantida a sentença que reconhece o esbulho e determina a reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º; CPC, arts. 561 e 85, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 31.10.2022; TJMT, Ap Cív 1024949-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 03.10.2025; TJMT, Ap Cív 0003451-59.2016.8.11.0044, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por
J
a
ir
Francisco dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse Coletiva Urbana, ajuizada por Ernesto Francis Arantes Penteado em desfavor do ora apelante e outros, que julgou procedente o pedido inicial e ratificou a liminar de reintegração de posse do imóvel denominado “Ponta da Ilha” (lotes nº 06, 07 e 08) em favor do apelado.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença seria nula por não ter observado as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, na Reclamação Constitucional 54.447 e na Resolução CNJ nº 510/2023, dispositivos que regulam a observância do devido processo legal nas hipóteses de reintegrações de posse em ocupações coletivas urbanas, com especial ênfase na proteção de populações vulneráveis. Afirma que não houve a devida atuação da Comissão Regional de Conflitos Fundiários, tampouco foi realizada visita técnica ou audiência pública para avaliação da situação dos ocupantes, bem como inexistiu atuação efetiva dos órgãos municipais para assegurar o encaminhamento dos mesmos a programas sociais.

No tocante ao mérito, argumenta que o imóvel objeto da lide encontrava-se abandonado e degradado, sendo utilizado como depósito de lixo e sujeito a queimadas. Sustenta que a ocupação por diversas famílias conferiu destinação social à área, transformando o espaço em local de moradia e convivência, em consonância com os princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia digna. Aduz que a parte autora não teria comprovado o exercício da posse de forma contínua, mansa e pacífica, tampouco demonstrado utilização econômica ou habitacional efetiva da área em questão.

Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização das diligências omitidas, ou, em caráter subsidiário, a improcedência da ação possessória. Ainda, requer que, caso mantida a reintegração, esta somente seja efetivada após assegurado o reassentamento digno dos ocupantes.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que todas as garantias processuais e institucionais foram rigorosamente observadas antes da execução da medida liminar. Informa que foram realizados estudos técnicos pela Polícia Militar e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, além da participação de representantes da Defensoria Pública, do Município e da Secretaria de Habitação.

Alega que houve audiência de mediação e concessão de prazo para desocupação voluntária, tendo a reintegração ocorrido de forma pacífica e assistida. Argumenta que detinha a posse legítima do imóvel, com exercício contínuo e documentado desde 2002, inclusive mediante contratos de comodato e locação não residencial, descaracterizando qualquer alegação de abandono da área (id. 299029245).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Ressaltou que as alegações relativas à ADPF 828, e demais instrumentos normativos, já foram analisadas e rejeitadas em sede de agravo de instrumento, tendo sido devidamente observadas todas as garantias previstas nas normas invocadas. Quanto ao mérito, concluiu que restou comprovada a posse legítima do recorrido e o esbulho possessório por parte dos ocupantes (id. 303238352).

Contrarrazões dos réus incertos e desconhecidos, representados pela Defensoria Pública, pela manutenção da sentença (id. 318949373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO À ADPF 828/STF E RESOLUÇÕES DO CNJ

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 e na Reclamação nº 54.447, bem como à Resolução CNJ nº 510/2023, ao argumento de que o juízo de origem não teria observado as garantias mínimas exigidas em ações possessórias de natureza coletiva.

Aduz que não houve atuação da Comissão Regional de Soluções de Conflitos Fundiários, tampouco a realização de visita técnica, audiência pública ou plano de ação prévio que assegurasse o reassentamento digno dos ocupantes. Aponta, ainda, omissão dos órgãos de assistência social, o que, em seu entendimento, comprometeria o devido processo legal.

Verifica-se, contudo, que, ao contrário do alegado, o cumprimento da liminar de reintegração de posse apenas ocorreu após a adoção de medidas institucionais compatíveis com os parâmetros de proteção mínima exigidos pelo STF e pelo CNJ, tais como a realização de estudo de situação pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além de ações de campo realizadas pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Habitação, que atuaram de forma conjunta no acompanhamento e no encaminhamento dos ocupantes.

A decisão liminar de proteção possessória foi proferida em 24/08/2021 (id. 299028868) e somente foi cumprida mais de dois anos depois, após a elaboração do Estudo de Situação (id. 299028961), que contou com a participação dos órgãos mencionados. As diversas diligências determinadas pelo juízo podem ser verificadas no relatório da sentença, o qual descreve, com precisão, os documentos e providências adotados (id. 299029240).

Ressalte-se, ainda, que essa controvérsia já foi apreciada por esta Egrégia Câmara em duas oportunidades.

A primeira, no bojo do agravo de instrumento nº 1016577-24.2021.8.11.0000, interposto contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, em que foi assentado que a hipótese
“não se enquadra nas determinações da medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, por não se visualizar se tratar de local de moradia ou que represente área produtiva pelo próprio trabalho ou familiar, de população vulnerável”
(vide ementa no id. 111954965 do RAI 1016577-24.2021.8.11.0000). A segunda, nos autos do agravo de instrumento nº 1020264-38.2023.8.11.0000, julgado em 15/03/2024, em que o voto condutor assinalou que
“passados mais de 02 anos da concessão da liminar, certo é que o Juízo adotou todas as medidas necessárias para o seu cumprimento, como registrado pelo membro do Ministério Público em parecer”
(vide voto no id. 206159659 do RAI 1020264-38.2023.8.11.0000).

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do ora apelante (Jair Francisco dos Santos) e demais réus incertos e desconhecidos, alegando que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel situado nos lotes 06, 07 e 08 do Loteamento Santa Izabel, Setor 08, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, com área aproximada de 30.000m2, desde o ano de 2002, tendo, inclusive, firmado contrato de comodato com empresa de telecomunicação, que instalou antena no local.

Sustentou que, em meados de 2021, terceiros invadiram parte da área e iniciaram ocupações irregulares, com construção de barracos e desmatamento da vegetação nativa, configurando esbulho possessório. Requereu, com base no art. 561 do CPC, a reintegração liminar da posse, a qual foi deferida e, posteriormente, confirmada na sentença ora recorrida.

O apelante sustenta, contudo, que o autor não exercia posse legítima sobre o imóvel, pois a área estaria abandonada, sendo utilizada como depósito de lixo e alvo de constantes queimadas. Defende que os ocupantes deram à área função social habitacional, o que atrairia a proteção constitucional do direito à moradia, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e direito à moradia. Postula, com isso, o reconhecimento da posse dos ocupantes como legítima e, alternativamente, a adoção de medidas de realocação ou compensação.

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

A prova produzida é clara no sentido de que o autor exercia posse direta e contínua sobre a área desde 2002, conforme demonstrado por meio de escritura pública de compra e venda, registro da matrícula imobiliária, contrato de comodato firmado com empresa de telefonia (id. 299027941), bem como prova testemunhal idônea que atesta o uso regular do imóvel, inclusive com manutenção, cercamento e fiscalização constantes.

Nesse sentido, cabe extrair da sentença (id. 299029240):

“[...] A testemunha Guilerme Loureiro Ferreira De Almeida corretor de imóveis que conheceu a área por meio de negociações realizadas entre os anos de 2019 e 2021 [...] declarou que havia uma casa grande no meio da propriedade, que embora parecesse abandonada, possuía estrutura interna onde pertences eram guardados, levando-o a crer que o caseiro morava ali ou nas proximidades. Informou ainda que havia um portão na entrada que o caseiro abria para eles, além de um muro nas laterais e na frente da propriedade. De especial importância é o fato de que a testemunha afirmou categoricamente que quando visitou a área, não havia ocupação além do caseiro, negando ter visto lixo ou sinais de queimada durante suas visitas [...]

[...] A testemunha Marlene Vieira de Almeida, moradora do bairro Santa Isabel, trouxe elementos probatórios relevantes ao confirmar ter presenciado o momento em que as pessoas ingressaram na área, atestando assim a ocorrência do esbulho possessório alegado na inicial [...]

O próprio réu Jair Francisco dos Santos, em seu depoimento pessoal, confessou a ocupação, declarando que ele e um grupo de 20 pessoas entraram na área no final de 2019 como forma de protesto e que após a entrada inicial, o grupo permaneceu no local, sendo posteriormente acompanhado por outras 50 pessoas. Posteriormente, o réu retificou a data, afirmando que a ocupação durou cerca de dois anos, completando três anos desde a entrada [...]”

A alegação de abandono não se sustenta, pois O Estudo de Situação realizado pela Polícia Militar (id. 299028961), com apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Habitação, atesta que a ocupação se deu de forma recente, precária e sem qualquer traço de consolidação urbana, tratando-se, portanto, de esbulho contemporâneo.

Importa destacar que a área litigiosa é classificada como Zona de Interesse Ambiental (ZIA), nos termos do Plano Diretor do Município de Cuiabá, o que veda expressamente o adensamento urbano e impede qualquer tentativa de regularização fundiária ou atribuição de função habitacional à posse ali exercida. A ocupação irregular, portanto, além de ilegal, fere as normas de uso e ocupação do solo, não podendo ser legitimada com base em argumentos genéricos de vulnerabilidade.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8 .11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Reforça-se que o direito à moradia, embora reconhecido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º da CF), não pode ser invocado para legitimar esbulho ou suprimir direito legítimo de terceiro, notadamente quando ausente qualquer comprovação de posse prolongada, de boa-fé e socialmente útil por parte dos ocupantes.

Nesse sentido, desta eg. Câmara:

“[...] A função social da posse e da propriedade, embora reconhecida pela Constituição Federal e pelo Código Civil, não se sobrepõe às exigências legais para proteção possessória, quando caracterizado o esbulho em desfavor de posseiros antigos e legítimos.

A atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do TJMT, com inspeção judicial e audiência de mediação, bem como a instrução probatória completa, demonstra o cumprimento das diretrizes da ADPF 828 do STF e da Recomendação nº 90/2021 do CNJ, afastando alegação de nulidade ou omissão na produção de provas sociais.

As provas dos autos demonstram que os apelados exercem posse mansa, pacífica e de longa data sobre os imóveis desde a década de 1970, com uso produtivo e licenciado da terra, enquanto a ocupação promovida pela apelante foi recente, precária e clandestina.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10249496720208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 12%, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2º, e art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025